Tribunal: TJES
Processo: 5002004-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002004-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEMP S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJe n. 5002004-87.2019.8.08.0024

A
p
elante/ Apelado: Município de Vitória

Apelante/ Apelado: Semp S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Vitória e Semp S/A contra a sentença de id. 2963434 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – ES, que
acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal
ajuizado
s
pela Semp S/A em
desfavor
do Município de Vitória para
reduzir a multa aplicada pelo PROCON Municipal para R$ 7.000,00 (sete mil reais
) e condenou às partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

N
o recurso de id. 2963438, o Município de Vitória assevera que (a)

segundo o art. 57 do CDC, a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor,
(
ii
) o Decreto Municipal n. 11.783/03 traz critérios objetivos, não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração,
(
iii
) a redução foi feita de maneira subjetiva, ofendendo as finalidades punitiva e pedagógica da multa e afastando a aplicação do referido Decreto Municipal,
(
iv
)
os acréscimos da condenação devem
obedecer a legislação municipal
,
(v)
os ônus sucumbenciais devem ser invertidos,
ou, na sua manutenção, deve-se declarar a Fazenda Pública isenta das custas processuais.

Nas razões de id. 2963445, Semp S/A alega que (a) a certidão de dívida ativa (CDA) deve ser declarada nula por ausência dos requisitos à constituição do título; (b) a sentença deixou de afastar a multa moratória de 30% (trinta por cento) prevista no art. 25, § 1º da Lei Municipal 3.112/1983, (c) deve ser aplicado sob o débito apurado a taxa SELIC, com a exclusão de qualquer outro índice de correção monetária ou percentual de juros moratórios a partir da data da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Semp S/A no id. 2963449 e pelo Município de Vitória no id. 2963458), pugnando ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
1º de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30
.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta à Semp S. A. baseou-se em reclamação formulada por consumidor que alegou ter adquirido um computador no valor de R$ 1.364,30 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), o qual apresentou problemas em sua funcionalidade, tendo a assistência técnica recusado-se a efetuar o reparo.

Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa (R$ 23.765,13) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Registro que
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Quanto aos acréscimos da condenação, cuidando a hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Assim, a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Já no que se refere à multa moratória, conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...)”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON⁄ES – MULTA – NATUREZA ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1. A multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES não possui natureza de crédito tributário, mas, sim, caráter exclusivamente administrativo, pois decorre do exercício do seu poder de polícia, razão pela qual não se sujeita às disposições do art. 151, do Código Tributário Nacional.

2. Ainda que por outros fundamentos, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar de suspensão dos efeitos do protesto noticiado, face à ausência dos requisitos autorizadores do deferimento das tutelas de urgência.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159004795, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017).

A despeito da natureza não tributária, a sanção administrativa aplicada pelo Procon também constitui a Dívida Ativa, cuja cobrança observa rito de execução fiscal.

Nesse aspecto, o art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória (Lei Municipal 3.112/1983) dispõe “
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributário ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final ferida em processo regular
”.

Todavia, a incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no § 1º do citado dispositivo aplica-se somente ao crédito de natureza tributária, dispondo claramente a norma que “
A inscrição do cr
é
dito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito no pago não vencimento
”.

Por isso, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
"
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
"
(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

De igual teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016). 2. A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária. 3. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 06/10/2020).

Nesse viés, ainda que possa constituir a Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.

Friso que apesar das alegações da apelante Semp S/A, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada à vista de irregularidades formais que não tem potencial para causar prejuízos à defesa do executado.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca e observou os limites percentuais do art. 85, § 3º, I do CPC.

Finalmente, no que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021). (g. n.)

Diante do exposto,
conheço
e
dou

parcial
provimento
aos recursos, a fim de reformar a sentença em parte para (a) determinar que sobre a condenação incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, e (b) excluir da demanda executiva fiscal originária o valor referente à multa moratória de 30% (trinta por cento).

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE VIOL
AÇ
ÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S PARCIALMENTE
.

1.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o
enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

2
.
Segundo

os
parâmetros
do art. 57 do mesmo diploma,
o valor
arb
i
trado
na seara administrativa
mostra-se
desarrazoado e desproporcional,
mesmo ante a capacidade da empresa
,
sendo que a
quantia de R$
7
.000
,00 (
sete
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

3
.
Inexiste violação à exegese cri
stalizada na
S
úmula
V
inculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
.

4
. Quanto aos acréscimos da condenação,
a
atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais),
deve

se dar
desde a data de publicação d
a sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E
(apurado pelo IBGE)
, bem como j
uros moratórios
de 1% ao mês ou fração
,
nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

5.
6
.
A
incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do
25 do Código Tributário Municipal de Vitória
aplica-se somente ao crédito de natureza tributária.

6.
A
nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada à vista de irregularidades formais que não tem potencial para causar prejuízos à defesa do executado.

7
.
No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

8
. Recursos
conhecidos e parcialmente providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.